Tribunal: TJDFT
Processo: 0725459-25.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2023-05-04

Ementa:
REU: SINDICATO DOS TRABALHADORES DO PODER JUDICIÁRIO E DO MINISTÉRIO PÚBLICO DA UNIÃO NO DISTRITO FEDERAL-SINDJUS/DF D E C I S Ã O Cuida-se de ação revisional ajuizada pela UNIÃO, com fundamento no artigo 505, inciso I, do Código de Processo Civil, em face do título judicial favorável ao SINDJUS/DF no MS no 4.325/1995 (decisão do Conselho Especial do TJDFT), que concedeu a segurança para garantir aos servidores do TJDFT o reajuste dos quintos/décimos incorporados no mesmo patamar do reajuste dos cargos e funções correspondentes. O SINDJUS/DF peticionou requerendo a retirada do processo da pauta virtual e inclusão na pauta para julgamento presencial, tendo em vista o interesse na realização de sustentação oral. Requereu também a republicação do despacho de ID. 40390903, que oportunizou a apresentação de contrarrazões ao agravo interno, ante a impossibilidade de identificar a publicação (ID. 46148006). A ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DA JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL – ASSEJUS peticionou requerendo sua admissão nos autos na condição de terceiro interessado, com fulcro no artigo 119 do Código de Processo Civil. A ASSEJUS alega que eventual julgamento de procedência da ação trará sérios prejuízos para os servidores associados da ASSEJUS, que atuou administrativamente de forma ativa visando que a decisão proferida no MS 4325/95 fosse estendida aos servidores do TJDFT, além de ter impetrado o Mandado de Segurança n. 2016.002000315-6 visando assegurar aos substituídos o direito ao contraditório e a ampla defesa antes da implantação das decisões exaradas pelo egrégio TCU (Acórdãos nos 621/2010 e 2.900/2014), bem como o Mandado de Segurança n. 0700219-05.2020.8.07.0000, cuja ordem foi concedida para reconhecer a ofensa à coisa julgada material e determinar o restabelecimento do critério de reajuste dos quintos/décimos decidido no Mandado de Segurança 4.325/1995 (TJDFT, Conselho Especial, Relatora Designada Desa Sandra de Santis, julgado em 31/08/2021, acórdão n. 1369873). É o relatório. Decido. Defiro o pedido de retirada do processo da pauta virtual e inclusão em pauta para julgamento presencial. Quanto ao pedido de republicação do despacho de ID. 40390903, intimando o Sindicato autor para apresentar contrarrazões ao agravo interno, verifica-se que o referido despacho foi expedido em 20/10/2022 e o sistema registrou a ciência Sindicato em 03/11/2022. A ausência de manifestação foi registrada em 26/11/2022 (ID. 41690057). Logo, não prospera a alegação de que não fora possível identificar a publicação da intimação para apresentação de contrarrazões ao agravo interno. Quanto ao pedido da ASSEJUS para ingressar no feito como terceira interessada, não se verifica no caso interesse jurídico a justificar a intervenção, visto que ela não era parte no MS no 4.325/1995, objeto de impugnação da presente ação revisional. Para a intervenção de terceiro, é fundamental que o pretenso assistente demonstre a relação jurídica que mantém com a parte assistida e o interesse jurídico direto na questão, não bastando mero interesse reflexo ou econômico. A assistência não deve ser utilizada tão somente como instrumento para ampliação da abrangência da defesa deduzida no feito, sob consequência de desvio de finalidade do instituto e desrespeito à garantia da razoável duração do processo[1]. Ante o exposto: a) defiro a retirada do processo da pauta virtual e inclusão na pauta presencial; b) indefiro o pedido de republicação do despacho de ID. 40390903; 3) indefiro o pedido da ASSEJUS para ingressar nos autos como terceira interessada. Intime-se. Cumpra-se. BRASÍLIA, DF, 27 de abril de 2023. LEILA CRISTINA GARBIN ARLANCH Desembargadora [1] (Acórdão 1600930, 07003325120228079000, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 26/7/2022, publicado no DJE: 15/8/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.)